Tribunal: TJMT
Processo: 1010963-62.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010963-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), CLODOMIR ALVES VIEIRA - CPF: 986.032.301-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DIRETA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que
ind
e
feriu pedido de penhora de veículo automotor objeto de contrato de alienação fiduciária em execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2.
Verificar se é admissível a penhora direta de veículo alienado fiduciariamente e, reconhecida sua inviabilidade, se é possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante decorrentes do respectivo contrato.

III. Razões de decidir:

3.
A propriedade resolúvel do bem alienado fiduciariamente pertence ao credor fiduciário, sendo inadmissível a penhora direta sobre o bem, sob pena de atingir patrimônio de quem não é parte na execução.

4.
É admissível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante decorrentes do contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do CPC,
ind
e
p
e
ndentemente de
anu
ê
ncia do credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"É inadmissível a penhora direta de veículo automotor objeto de alienação fiduciária, sendo possível, contudo, a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, nos termos do art. 835, XII, do CPC, devendo a constrição recair exclusivamente sobre a posição jurídica do devedor fiduciante, vedadas a penhora direta do bem, sua remoção, apreensão ou imposição de restrição impeditiva de circulação."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 835, XII; Lei n. 9.514/1997,
arts
. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.703.548/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
14/5/2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.971.353/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
17/8/2022; STJ, REsp n. 2.086.846/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
15/9/2023; STJ, REsp n. 2.172.631/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra decisão (Id. 225141763 – autos de origem), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT), que, nos autos da execução fiscal n. 1005946-66.2019.8.11.0040, ajuizada em face de
CLODOMIR ALVES VIEIRA
,
ind
e
feriu o pedido de penhora sobre veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, determinando a intimação do exequente para
ind
icar outros bens passíveis de constrição no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante é expressamente admitida pelo art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária a
anu
ê
ncia do credor fiduciário para a sua efetivação.

O pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal
foi
ind
e
ferido (Id.
353110893
).

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
354019899
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra decisão (Id. 225141763 – autos de origem), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT), que, nos autos da execução fiscal n. 1005946-66.2019.8.11.0040, ajuizada em face de
CLODOMIR ALVES VIEIRA
,
ind
e
feriu o pedido de penhora sobre veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, determinando a intimação do exequente para
ind
icar outros bens passíveis de constrição no prazo de 15 (quinze) dias.

Pois bem.

A alienação fiduciária em garantia é instituto pelo qual o devedor fiduciante transfere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel do bem objeto do contrato, conservando para si apenas a posse direta e a expectativa de adquirir a propriedade plena mediante a quitação integral das obrigações pactuadas, nos termos dos
arts
. 22 e 23 da Lei n. 9.514/1997.

Por essa razão, o bem não integra o patrimônio do executado enquanto vigente o contrato de financiamento, de modo que a constrição direta sobre o veículo atingiria o patrimônio do credor fiduciário, que não é parte na execução, sendo, portanto, inviável nesse ponto, razão pela qual a decisão agravada merece ser mantida no que toca à vedação da penhora direta sobre o bem.

A questão que efetivamente demanda reforma, contudo, diz respeito à possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos de titularidade do próprio executado decorrentes do contrato de alienação fiduciária.

Isso porque o art. 835, XII, do Código de Processo Civil é expresso ao incluir, no rol dos bens passíveis de penhora, os direitos aquisitivos decorrentes de alienação fiduciária em garantia.

A constrição, nessa hipótese, não recai sobre a propriedade resolúvel do credor fiduciário, mas sobre a posição jurídica do devedor fiduciante no contrato, vale dizer, sobre o conjunto de direitos patrimoniais que este detém em razão do financiamento, inclu
ind
o o direito de, com a quitação, adquirir a propriedade plena do bem.

Cuida-se, portanto, de direito penhorável por expressa autorização legal, cuja constrição em nada prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante, o qual assumirá todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado.

Nesse sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

"
PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE.
ANU
Ê
NCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. (...) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da viabilidade da penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a
anu
ê
ncia do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado.
" (STJ, REsp n. 1.703.548/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019,
DJe
14/5/2019).

No mesmo sentido, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que é possível a penhora de direitos aquisitivos de titularidade da parte executada derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.971.353/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
17/8/2022), entendimento este reafirmado pela Terceira Turma da mesma Corte, com expressa consignação de que a eventual penhora não poderá recair sobre o direito de propriedade que pertence ao credor fiduciário, mas sim sobre os direitos aquisitivos derivados da alienação fiduciária em garantia (STJ, REsp n. 2.086.846/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
15/9/2023; REsp n. 2.172.631/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
18/11/2024).

Inclusive, este e. Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre o tema, assentando que o bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor, sendo admissível apenas a penhora de seus direitos aquisitivos, nos termos do art. 835, XII, do CPC, e que a publicidade da constrição pode ser assegurada por anotação específica, sendo desproporcional a imposição de restrição impeditiva de circulação que equivalha à constrição do próprio bem. Nesse sentido:

"
É legítima a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, sendo vedada a imposição de restrição administrativa que impeça a circulação ou retirada do bem alienado fiduciariamente quando tal medida exceder a finalidade de publicidade da constrição
." (TJMT, agravo de instrumento n. 1044565-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 25/2/2026,
DJe
3/3/2026).

Nada obstante, o Juízo
a quo

ind
e
feriu integralmente o pedido sob o argumento de que a penhora dos direitos aquisitivos teria pouca ou nenhuma efetividade prática, especialmente diante da ausência de informações claras sobre o montante já quitado e o saldo devedor.

Tal fundamento, contudo, não se sustenta.

A ausência inicial de dados sobre o contrato de financiamento não é circunstância apta a inviabilizar, por si só, a constrição dos direitos aquisitivos do executado, porquanto tais informações podem e devem ser apuradas pelo próprio Juízo de origem mediante adoção das providências cabíveis, tais como a intimação do credor fiduciário para apresentação dos dados do contrato, a apuração do saldo devedor e dos valores já pagos, bem como o registro da constrição nos termos da legislação aplicável.

A baixa atratividade econômica de um bem em determinado momento não pode equivaler à supressão do direito do exequente de promover a constrição de bens legalmente penhoráveis, sob pena de esvaziar a efetividade da execução fiscal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para autorizar a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária relativo ao veículo
ind
icado nos autos, preservada a propriedade resolúvel do credor fiduciário, vedadas, por ora, a penhora direta sobre o bem, sua remoção ou apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026